Tribunal: STF
Processo: HC 92880
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CRIME HEDIONDO. ALEGAÇÃO DE
   EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. NÃO CARACTERIZADA A
   COAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. PROIBIÇÃO DE
   LIBERDADE PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM
   PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA.
1. Alegação de excesso de
   prazo não caracterizado. A instrução processual já está encerrada
   e os autos aguardam designação de julgamento pelo Tribunal do
   Júri. Precedentes.
2. A atual jurisprudência desta Corte admite
   a concessão de liberdade provisória em crimes hediondos ou
   equiparados, em hipóteses nas quais estejam ausentes os
   fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo penal.
   Precedentes desta Corte.
3. Em razão da supressão, pela lei
   11.646/2007, da vedação à concessão de liberdade provisória nas
   hipóteses de crimes hediondos, é legítima a concessão de
   liberdade provisória ao paciente, em face da ausência de
   fundamentação idônea para a sua prisão.
4. Ordem parcialmente
   conhecida e, nesta extensão, concedida.